Tribunal: TJMT
Processo: 1001669-72.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1024572-62.2021.8.11.0041
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Rio dos Peixes Comércio de Materiais de Construção Ltda ME e, também, pelo Banco do Brasil S.A. em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 4.a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que julgou improcedentes os Embargos Monitórios opostos pelo 1.a Apelante e, via de consequência, acolheu a pretensão autoral formulada pela instituição Bancária e constituiu, de pleno direito, o título executivo embasado no Contrato de Abertura de Crédito – BB Giro Empresa Flex n.o 004.613.573, cujo débito será apurado na fase de liquidação de sentença.
Quanto ao pedido de revisão do contrato apresentado nos Embargos à Monitória, determinou a manutenção dos juros remuneratórios no percentual cobrado (de 1,95% a 2,25% ao mês). Condenou, por fim, a parte Ré (1.o Apelante e demais integrantes do polo passivo da Ação Monitória) ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, de acordo com a regra do §2o do art. 85 do Código de Processo Civil.
O Banco do Brasil S.A. comprovou o recolhimento do preparo recursal no ID. 116287537 e ID. 116287538.
Já a empresa Rio dos Peixes Comércio de Materiais de Construção Ltda ME pugnou, de início, pela concessão da justiça gratuita para o processamento deste recurso.
Intimada para comprovar a incapacidade financeira, deixou transcorrer o prazo in albis.
Eis o relatório.
DECIDO.
É cediço que a concessão da gratuidade pressupõe que a parte não possa custear as despesas do processo, sem prejuízo do seu próprio sustento ou de sua família.
A Constituição Federal, em seu artigo 5.o, inciso LXXIV preceitua que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Necessário dizer, todavia, que o texto constitucional é claro ao prever a necessidade de comprovação da hipossuficiência daqueles que buscam a benesse, de modo que a declaração da parte é relativa.
Destaca-se que, se por um lado, a lei não exige que o cidadão se encontre em estado de miserabilidade, mas sim em momento em que não possa efetuar o pagamento dos emolumentos sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, por outro, a sua declaração de pobreza deve guardar um mínimo de razoabilidade, devendo comprovar a alegada condição de hipossuficiência.
No caso, conforme se depreende da Certidão de ID. 119000456, em que pese à empresa Rio dos Peixes Comércio de Materiais de Construção Ltda ME ter sido oportunizada a comprovação da insuficiência financeira mediante exibição da cópia da declaração de IRPJ referente aos anos 2019, 2020 e 2021, o balancete contábil (PJ) referente ao período de Agosto/2021 até Janeiro/2022, e dos extratos bancários dos últimos 06 (seis) meses de todas as suas contas, deixou transcorrer o prazo processual sem a apresentação de qualquer documento.
Diante da ausência de prova da hipossuficiência da Rio dos Peixes Comércio de Materiais de Construção Ltda ME, é vedada a presunção da necessidade da justiça gratuita.
Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. PREPARO. RECOLHIMENTO NÃO COMPROVADO. DESERÇÃO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 511 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 187/STJ. INCIDÊNCIA. 1. Cuida-se de inconformismo contra decisão da Presidência do STJ que não conheceu do Recurso Especial. 2. O Recurso Especial não foi admitido pela decisão agravada, pois não foi instruído com a guia de custas e o respectivo comprovante de pagamento. 3. Cumpre destacar que a orientação do Superior Tribunal de Justiça é de que, quando ausente a comprovação da hipossuficiência da parte, não é possível a concessão de assistência judiciária gratuita. [...] 7. Agravo Interno não provido. (STJ. AgInt no REsp 2019/0125248-7. Relator Ministro Herman Benjamin. Julgado em 05/12/2019. Publicado em 27/02/2020).
Assim, considerando a escassez de prova quanto à real condição financeira da Recorrente Rio dos Peixes Comércio de Materiais de Construção Ltda ME para demonstrar que não está em condições de arcar com o preparo recursal, indefiro o pedido de justiça gratuita para o processamento do Apelo interposto pela empresa.
Intime-se a empresa Apelante Rio dos Peixes Comércio de Materiais de Construção Ltda ME para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção.
Publique-se. Intime-se.
Cuiabá, 25 de fevereiro de 2.022.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora